Tribunal: STF
Processo: ARE 1287413
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Responsabilidade civil. Liberdade de expressão e imprensa. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos morais. Ré que veiculou matérias jornalísticas, em seus canais de televisão e internet, sobre o envolvimento do autor em crimes diversos, como homicídio e tráfico de drogas. Publicações de caráter estritamente jornalístico. Ausência de emprego de expressões injuriosas ou reprováveis. Limites da liberdade de expressão e imprensa não ultrapassados. Abuso não configurado. Prevalência do interesse público na divulgação de notícias e informações envolvendo os direitos e/ou a proteção dos cidadãos brasileiros. Eventuais resultados dos inquéritos policiais instaurados contra o autor que não tem relevância para o deslinde da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (pág. 15 do documento eletrônico 6)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 12 do documento eletrônico 9).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e 5°, X, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP assim decidiu a questão:
    “Não pode a liberdade de expressão, enfim, agredir frontalmente a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da Constituição Federal) ou quaisquer outros princípios fundamentais da República. 
    E isso não aconteceu no caso concreto. 
    Com efeito, muito embora se insista no contrário, não se vê nas reportagens publicadas pela ré qualquer intento calunioso, injuriante ou desabonador à imagem do autor. 
    O conteúdo impugnado se manteve dentro dos padrões éticos esperados da atividade jornalística, que atende a múltiplas funções como, por exemplo, informar, fiscalizar e, também, denunciar crimes ou mesmo suspeitas de atividades criminosas à população brasileira. 
    Assim como explicitou a ré, houve apenas a divulgação dos fatos ocorridos, além de informações diversas obtidas de autoridades públicas e da internet (valendo anotar que o sigilo da fonte no exercício profissional é garantido pela própria Constituição Federal, nos termo de seu artigo 5º, XIV), sem qualquer excesso ou abuso, seja doloso ou culposo. 
    Há de se notar, portanto, que a demanda toca o princípio constitucionalmente protegido da liberdade de expressão e imprensa, que assegura aos profissionais da comunicação social o livre exercício de seu ofício, desde que não reste configurado o abuso dessa prerrogativa. 
    O tema já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
    ‘A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial necessariamente 'a posteriori' nos casos em que se registrar prática abusiva dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional´ (Ag. Reg. na Rcl 21.504-SP; Rel. Min. Celso de Mello; Segunda Turma; j. 17/11/2015). 
    Importante ressaltar, ainda, que a manifestação de quaisquer críticas no conteúdo da matéria jornalística não implica, por si só, abuso da prerrogativa da livre imprensa. 
    [...]
    Há precedente do Supremo Tribunal Federal pertinente ao caso concreto, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, do qual se extrai a seguinte passagem: 
    ´A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar.
     - A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais. 
    - A crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. 
    - Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina.
    - O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. 
    - Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado inclusive seus Juízes e Tribunais não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada (Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional)´ (STF, AI 705630, AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 22/03/2011, DJe 06/04/2011 g.n.). 
    [...]
    Pelo que se extrai dos autos, a ré em momento algum falseou a verdade dos fatos ou omitiu informações relevantes, vindo a calhar o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: 
    ´Direito civil. Imprensa televisiva. Responsabilidade civil. Necessidade de demonstrar a falsidade da notícia ou inexistência de interesse público. Ausência de culpa. Liberdade de imprensa exercida de modo regular, sem abusos ou excessos [...] A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do interesse público. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará” (STJ, REsp 984.803/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/05/2009, DJe 19/08/2009). 
    Ademais, no caso concreto prepondera o interesse público na divulgação de notícias e informações envolvendo os direitos e a proteção cidadãos em geral sobre o interesse particular do autor em se resguardar da divulgação de eventuais fatos desabonadores, seja na televisão ou na internet. 
    E nem se cogite que o eventual (e posterior) arquivamento dos inquéritos policiais instaurados contra o autor seria suficiente para evidenciar o abuso da ré e sua equipe de jornalistas”. (págs. 21 a 27 do documento eletrônico 6, grifei). 
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria jornalística. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.081-AgR/DF, Rel. Min. Presidente, Pleno). 
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VERIFICAÇÃO IN CONCRETO DA OCORRÊNCIA DE DANO À IMAGEM. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.4.2010. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 799.471-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 802.641-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    Além disso, observo que os Ministros deste Tribunal, ao julgarem o ARE 739.382-RG/RJ (Tema 657 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitaram a repercussão geral da questão em exame sob os seguintes fundamentos:
    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                            Relator